Tribunal: TJSP
Processo: 2148383-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima – Direito de recorrer em liberdade – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, demonstradas – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima – Direito de recorrer em liberdade – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, demonstradas – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória que se mostra desarrazoada – Precedentes do STF e STJ – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Pretensão à concessão de prisão domiciliar – Paciente portador de asma e que faz uso de medicamentos psiquiátricos – Ausência de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Não violação à Recomendação no 62 do CNJ – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.